Tribunal: TJMT
Processo: 1028346-84.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028346-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (RECORRENTE), SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO EDUCACIONAL. ACORDO DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE DO PEP. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O acordo firmado entre as partes mediante instrumento particular de confissão e novação de dívida extingue apenas as obrigações expressamente nele discriminadas, não alcançando débitos posteriores ou parcelas remanescentes do contrato de parcelamento estudantil (PEP).

2.

Ausente prova do pagamento integral do saldo devedor, mantém-se a legitimidade da cobrança e da negativação decorrente do inadimplemento das parcelas posteriores.

3.

A negativação decorrente de débito válido e exigível configura exercício regular de direito, não gerando indenização por dano moral.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

No caso, o recorrente alega ter cursado graduação em Direito na instituição recorrida, tendo aderido ao Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP). Sustenta que, em novembro de 2023, firmou acordo para quitação total de seus débitos mediante Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, efetuando o pagamento integral do valor acordado (R$ 15.060,48). Contudo, após dois anos, foi surpreendido com a negativação de seu nome por um suposto débito no valor de R$ 955,71, com vencimento em 10/02/2025.

Em suas razões recursais, alega que a sentença não analisou o contrato de novação de dívida que previa expressamente a quitação total do débito.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões, verifico que o recorrente impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, especialmente ao apontar que o juízo de origem não analisou corretamente o contrato de novação de dívida e seus efeitos jurídicos. Portanto, rejeito a preliminar.

No mérito, a questão consiste em verificar se o acordo firmado entre as partes em novembro de 2023 constituiu novação com efeito liberatório total da dívida, tornando indevida a posterior negativação do nome do recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.

O Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida apresentado pelo recorrente, embora contenha cláusula que mencione saldo zero após o pagamento da parcela, refere-se especificamente às mensalidades e serviços
em atraso
(id. 307067407).

Ainda, conforme a tabela descritiva constante no mesmo documento, o autor negociou parcelas com vencimento até janeiro de 2025.

Por sua vez, o extrato financeiro juntado pela instituição recorrida (id. 307067441) demonstra que existem parcelas com vencimento a partir de fevereiro de 2025, ainda em aberto.

A interpretação sistemática dos contratos firmados entre as partes evidencia que o acordo de novação não extinguiu a obrigação relativa ao saldo remanescente do PEP, mas tão somente as mensalidades e serviços em atraso, expressamente discriminados no instrumento.

Não há nos autos prova inequívoca de que o acordo firmado abarcava a totalidade do saldo devedor do PEP. Ao contrário, a documentação apresentada pela recorrida demonstra a existência de débitos pendentes relativos ao parcelamento estudantil.

Dessa forma, não tendo havido comprovação do pagamento integral do saldo do PEP, a negativação do nome do recorrente decorreu do exercício regular de direito da recorrida, não configurando ato ilícito passível de indenização.

Quanto à alegação de julgamento citra petita, verifico que a sentença analisou adequadamente a questão central da demanda, qual seja, a existência ou não de débito pendente, concluindo pela legitimidade da cobrança e da negativação.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025